Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014195-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), D. H. D. P. N. - CPF: 128.973.771-19 (AGRAVADO), MAICON FERREIRA DO NASCIMENTO VIANA - CPF: 044.499.611-70 (AGRAVADO), MAICON FERREIRA DO NASCIMENTO VIANA - CPF: 044.499.611-70 (TERCEIRO INTERESSADO), D. H. D. P. N. - CPF: 128.973.771-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESOSPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTA HOSPITALAR E DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS, ESTRUTURAIS E ADMINISTRATIVAS PARA A TRANSIÇÃO SEGURA AO AMBIENTE DOMICILIAR. TUTELA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de assistência domiciliar (
Home Care
), o custeio das despesas de energia elétrica e, à concessionária de energia, a instalação de unidade consumidora adicional destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento domiciliar de criança portadora de graves enfermidades.

2. O Recorrente sustentou a inadequação do direcionamento da obrigação referente ao custeio da energia elétrica, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da família e a inexistência dos pressupostos para imediata implementação do Home Care, por depender de prévia estruturação técnica e alta hospitalar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine a imediata implementação de assistência domiciliar (Home Care) à criança; e (ii) estabelecer se a ausência de alta hospitalar e da demonstração da implementação das condições clínicas, estruturais e administrativas necessárias à desospitalização segura impede o deferimento da medida.

III. Razões de decidir

4.

A saúde constitui direito fundamental e dever comum dos entes federativos, que devem atuar de forma cooperativa para assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o posterior ressarcimento entre os entes.

6.

A indicação médica para tratamento em regime de
Home Care
não autoriza, por si só, a imediata desospitalização, que depende da verificação de requisitos clínicos, estruturais e administrativos aptos a assegurar tratamento domiciliar com segurança equivalente à assistência hospitalar.

7.

A avaliação técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, após a suspensão da tutela de urgência, reconhece a elegibilidade do paciente para internação domiciliar de alta complexidade, mas condiciona sua implementação à alta hospitalar e à conclusão das providências necessárias à transição segura.

8.

A permanência do paciente internado em unidade de terapia intensiva, sem demonstração de alta médica ou de conclusão das adaptações da residência, instalação dos equipamentos, adequação da infraestrutura elétrica, treinamento dos cuidadores e organização da equipe multiprofissional, impede a imediata implementação do
Home Care
.

9.

A vulnerabilidade socioeconômica da família constitui elemento relevante para análise do caso, mas não supre a necessidade de observância dos requisitos técnicos indispensáveis à desospitalização segura.

10.

A tutela de urgência mostra-se prematura quando determina a imediata assistência domiciliar antes da comprovação de que foram implementadas todas as condições necessárias à preservação da segurança do paciente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não dispensa a observância dos requisitos técnicos necessários à implementação da assistência domiciliar.

2.

A indicação médica para tratamento em regime de
Home Care
não autoriza, por si só, a imediata desospitalização do paciente.

3.

A implementação da assistência domiciliar exige demonstração de alta hospitalar e da efetiva conclusão das condições clínicas, estruturais e administrativas necessárias à transição segura do ambiente hospitalar para o domiciliar.

4.

A vulnerabilidade econômica do paciente não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos técnicos indispensáveis à prestação segura do tratamento domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1011866-71.2026.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na defesa dos interesses da criança D. H. D. P. N., em desfavor do Município de Cuiabá, do Agravante e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., deferiu tutela provisória para determinar, no prazo de 20 (vinte) dias, a disponibilização de assistência domiciliar em regime de
Home Care
, o custeio das faturas de energia elétrica e a adoção de providências necessárias à instalação de unidade consumidora adicional destinada aos equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar.

O Agravante aduz, em síntese, que o direcionamento da obrigação atinente ao custeio da energia elétrica não deve recair, de forma primária, sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de despesa de baixo custo, vinculada, segundo sustenta, à esfera de atribuição municipal, à luz da repartição de competências entre os entes federativos.

Expõe que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas relativas ao direito à saúde, compete ao órgão jurisdicional direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais e administrativas de divisão de atribuições, defendendo que eventual imposição relacionada ao pagamento da energia elétrica vinculada ao serviço de
Home Care
deve ser suportada, preferencialmente, pelo Município.

Assevera, ainda, que não houve demonstração suficiente da incapacidade financeira da família para suportar a despesa com energia elétrica, especialmente por se tratar, segundo argumenta, de prestação não padronizada pelo SUS, afirmando incumbir à parte autora o ônus de comprovar a impossibilidade econômica de arcar com esse custo.

Sustenta, de outro lado, a impossibilidade material de o Estado promover, extrajudicialmente, alteração de titularidade da unidade consumidora, por se tratar de providência sujeita às exigências regulamentares da concessionária de energia elétrica, de modo que eventual cumprimento dessa obrigação dependeria de atuação própria da empresa distribuidora.

Defende, também, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência quanto à imediata implementação do serviço de Home Care, ao argumento de que a internação domiciliar possui caráter eletivo, reclamando prévia estruturação técnica, logística e material, não se equiparando, por si só, a situação de urgência ou emergência.

Diante desses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica seja direcionada, primária e preferencialmente, ao Município (id. 357642890).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Relatora Substituta, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo (id. 358041376).

A parte autora e o Município de Cuiabá contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas. (ids. 370296876 e 371485881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do agravo (id. 373730899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, a irresignação do Estado de Mato Grosso refere-se à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, consistente na disponibilização
de assistência domiciliar em regime de
Home Care
,
bem como o custeio das despesas de energia elétrica e a adoção das providências necessárias à instalação de unidade consumidora destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento da criança D.H.D.P.N.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. a fornecer assistência domiciliar (
Home Care
), bem como a viabilizar a instalação de padrão de energia elétrica destinado ao funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento domiciliar, além de custear as respectivas faturas de energia elétrica, em benefício da criança substituída processualmente.

Narra que a criança, atualmente com poucos meses de idade, é portadora de Sequência de VACTERL, ânus imperfurado, hidronefrose à esquerda e encefalopatia hipóxico-isquêmica, encontrando-se dependente de ventilação mecânica, traqueostomia, colostomia e terapia nutricional por sonda, havendo expressa indicação médica para tratamento em regime de
Home Care
, diante dos riscos decorrentes da permanência prolongada em unidade de terapia intensiva.

Diante do quadro clínico apresentado, pleiteou a concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“Trata-se de
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, proposta pelo
Ministério Público
, na defesa dos interesses da criança
Danilo Henrique do Prado Nascimento
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, do
Município de Cuiabá
e da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Assistência Domiciliar (
Home Care
), 01 (um) Padrão Novo de Energia Elétrica, além de adequação e custeio da Fatura de Energia Elétrica.

Em síntese, narra a inicial que a criança Danilo Henrique, de 2 (dois) meses de idade, foi diagnosticada com Sequência de Vacterl, Ânus Imperfurado, Hidronefrose à Esquerda e Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica (CID: G93.4 e Q89.8), razão pela qual necessita da disponibilização de assistência domiciliar (Home Care), conforme Laudo Médico anexado à inicial. [...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino:

1)

Intime-se o Estado de Mato Grosso (PGE)
, para que,
NO PRAZO DE 20 (vinte) dias
,
providencie a disponibilização de Assistência Domiciliar (
Home Care
), além do custeio das Faturas de Energia Elétrica
, em favor da criança
Danilo Henrique do Prado Nascimento
, nascida em 22/12/2025, filha de Bruna Letícia do Prado Amaral (CPF: 067.570.541-08) e Maicon Ferreira do Nascimento (CPF: 128.973.771-19), portadora do Cartão SUS n.º 898006431329742, residente e domiciliada na Rua B, n.º 03, Bairro Barra do Pari, Cuiabá/MT,
atualmente internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
, Telefone (65) 9.9926-9044.

2)

Intime-se
a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, para que,
NO PRAZO DE 20 (vinte) dias
, proceda à instalação de
01 (um) Padrão Novo de Energia Elétrica
(unidade consumidora adicional) na residência da criança
Danilo Henrique do Prado Nascimento
, exclusivamente para os equipamentos do
Home Care
, assim como,
abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora onde reside a criança, dada a sua condição de eletrodependente, sob pena de caracterização de crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, e fixação de multa diária.

3)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se
a

Secretaria Estadual de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes,
no prazo de 20 (vinte) dias
, em favor da criança
Danilo Henrique do Prado Nascimento
, nascida em 22/12/2025, filha de Bruna Letícia do Prado Amaral (CPF: 067.570.541-08) e Maicon Ferreira do Nascimento (CPF: 128.973.771-19), portadora do Cartão SUS n.º 898006431329742, residente e domiciliada na Rua B, n.º 03, Bairro Barra do Pari, Cuiabá/MT,
atualmente internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
, Telefone (65) 9.9926-9044, visando à disponibilização de
Assistência Domiciliar (
Home Care
), além do custeio das Faturas de Energia Elétrica.
” (id. 225538930 – autos de origem)

A controvérsia cinge-se em saber se deve ser reformada a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso, em razão de sua responsabilidade solidária com o Município de Cuiabá, a imediata disponibilização de assistência domiciliar (
Home Care
), bem como o custeio das despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos necessários ao tratamento da criança D. H. D. P. N.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, incumbindo solidariamente aos entes federativos promover as ações e serviços necessários à sua efetivação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, assentou que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

Embora o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça tenha sido fixado especificamente para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mostra-se possível sua aplicação, por analogia, às hipóteses de tratamento domiciliar (
Home Care
), ao menos no que se refere à demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica da medida e da incapacidade financeira do paciente para suportar os respectivos custos, sobretudo quando a pretensão envolve prestação excepcional.

No caso concreto, é incontroverso que a criança apresenta quadro clínico de elevada complexidade, sendo portadora de Sequência de VACTERL, ânus imperfurado, hidronefrose à esquerda e encefalopatia hipóxico-isquêmica, encontrando-se dependente de ventilação mecânica por traqueostomia, aspiração frequente das vias aéreas, alimentação por sonda enteral, colostomia, fisioterapia respiratória e acompanhamento multiprofissional permanente.

Também não se controverte acerca da indicação médica para tratamento em regime de assistência domiciliar -
Home Care
(id. 225511352 – autos de origem).

Todavia, a simples indicação médica não conduz, por si só, à imediata implementação da internação domiciliar, uma vez que a desospitalização constitui procedimento complexo, dependente da conjugação de requisitos clínicos, estruturais e administrativos destinados a assegurar que o ambiente domiciliar ofereça condições equivalentes de segurança às existentes na unidade hospitalar.

É certo que, no curso da instrução processual, sobrevieram elementos técnicos relevantes produzidos pela própria Secretaria de Estado de Saúde.

Com efeito, a Superintendência de Regulação da Saúde realizou avaliação médica
in loco
, procedeu à aplicação da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID e concluiu que o paciente obteve pontuação de 23 pontos, sendo considerado elegível para internação domiciliar em Alta Complexidade com Ventilação Mecânica.

Além disso, consta dos autos que a Administração Estadual instaurou procedimento administrativo, promoveu cotação de preços e selecionou empresa especializada para prestação do serviço de atenção domiciliar.

Entretanto, informou expressamente que a admissão do paciente não foi efetivada porque este permanecia internado em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, aguardando alta hospitalar (id. 228292192 - autos de origem).

Esses documentos demonstram que o próprio Estado reconheceu a elegibilidade técnica da criança ao serviço de atenção domiciliar, circunstância que afasta a premissa inicialmente existente de inexistência de avaliação especializada.

Todavia, tais elementos não autorizam concluir que a imediata desospitalização se revela recomendável.

Ao contrário, evidenciam que a implementação do
Home Care
encontrava-se condicionada à prévia alta médica e à conclusão das providências necessárias para a transição segura do ambiente hospitalar para o domiciliar.

Com efeito, não há notícia nos autos de que a criança tenha recebido alta hospitalar ou de que tenham sido concluídas todas as medidas indispensáveis à efetiva implantação da assistência domiciliar, especialmente quanto à adequação da residência, instalação dos equipamentos médicos, verificação da infraestrutura elétrica, treinamento dos cuidadores e organização da equipe multiprofissional responsável pela continuidade do tratamento.

A circunstância de o paciente permanecer internado em unidade pública de terapia intensiva evidencia que continuava recebendo assistência médica integral, inexistindo demonstração objetiva de que a permanência temporária no ambiente hospitalar lhe ocasionasse agravamento clínico superior aos riscos inerentes a uma desospitalização prematura.

Também merece registro que, embora inexistam documentos formais aptos a comprovar a renda familiar, a permanência da criança, desde o nascimento, em hospital público custeado pelo Sistema Único de Saúde constitui relevante indício da condição de vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar, circunstância que enfraquece a alegação recursal quanto à absoluta ausência de demonstração da hipossuficiência financeira.

Todavia, a hipossuficiência econômica, por si só, não supre a necessidade de observância dos requisitos técnicos indispensáveis à implementação segura do tratamento domiciliar.

Nessa perspectiva, embora a necessidade do
Home Care
tenha sido posteriormente reconhecida pelos órgãos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, a efetiva desospitalização pressupõe condições clínicas e estruturais que não se mostram integralmente demonstradas nos autos, inexistindo notícia da alta médica do paciente ou da conclusão das adaptações necessárias ao atendimento domiciliar.

Em demandas dessa natureza, a prioridade deve ser a preservação da segurança do paciente, razão pela qual a transferência do ambiente hospitalar para o domiciliar somente se justifica quando houver certeza de que toda a estrutura necessária ao tratamento foi efetivamente implementada.

Assim, em juízo de cognição própria deste recurso, entendo que a tutela antecipada deferida na origem mostrou-se prematura, por determinar a imediata implementação da assistência domiciliar antes da demonstração de que estavam preenchidas todas as condições técnicas necessárias à desospitalização segura.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de que o Juízo de origem reaprecie eventual novo pedido de tutela de urgência, caso sobrevenham elementos que demonstrem a efetiva alta hospitalar da criança, bem como a implementação das condições clínicas, estruturais e administrativas indispensáveis à realização segura da assistência domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026